Tribunal: STF
Processo: ARE 1232773
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 41, p. 1-24), opostos pelo Ministério Público Federal, do acórdão (eDOC 33, p. 1-11) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra (eDOC 14, p. 1-4) que, por sua vez, deu provimento ao RE, para determinar que o tribunal de origem procedesse à nova dosimetria da pena, afastando-se, a título de maus antecedentes, condenações anteriores cujas penas tenham sido extintas ou cumpridas há mais de cinco anos da nova infração. Determinou-se, também, que o tribunal a quo reavaliasse a fixação do regime inicial e a possibilidade de substituição da pena, à luz da primariedade do recorrente.
    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Furto simples. Condenação. Art. 155, caput, do Código Penal. 4. Pena extinta há mais de cinco anos. Afastamento de maus antecedentes. Período depurador contido no art. 64, inciso I, do Código Penal. 5. Precedentes de ambas as turmas desta Corte. 6. Agravo regimental não provido.” (eDOC 33, p. 1)
    A Segunda Turma também rejeitou embargos de declaração opostos pelo MPF, ora embargante (eDOC 37, p. 1-11).
    O embargante sustenta, em síntese, que o entendimento objeto do acórdão embargado não é unânime na Segunda Turma, bem como é contrário àquele da Primeira Turma, de modo que não reflete a jurisprudência dominante da Suprema Corte. 
    Para tanto, para fins de divergência jurisprudencial, indica “como acórdão paradigma o quanto decidido pelo Colegiado da c. 1ª Turma do e. STF no RE 901.145/SP - rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-237, divulg. 07/11/2018, public. 08/11/2018” (eDOC 41, p. 2; grifos originais), no sentido de que “não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na valoração negativa dos antecedentes do agente, em função de penas extintas há mais de 5 anos. Assim, tem-se a divergência que autoriza o julgamento dos embargos aqui deduzidos, mormente quando a c. 1ª Turma possui histórico de precedentes no sentido contrário ao do acórdão ora embargado” (eDOC 41, p. 7; grifos originais).
    A parte embargante se reporta também a trechos do “MEMORIAL ASSEP/PGR No 175083/2020”, apresentado pelo i. PGR, Dr. Augusto Aras, ao julgamento do agravo regimental no HC 175.083” (eDOC 41, p. 8; grifos originais), pela Segunda Turma. 
    Finalmente, enfatiza que, “recentemente, em 17/08/2020, o Pleno deste e. STF finalizou o julgamento final do mérito do Tema 150 (RE 593.818/SC), fixando a seguinte Tese: ‘não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’ (eDOC 41, p. 16; grifos originais) 
    Ao final, o embargante requer o seguinte:
    “(…) 
    b) o conhecimento e provimento dos embargos de divergência, sendo desprovido o ARE da defesa, restaurando-se a pena tal qual dosada pelas instâncias a quo; 
    c) prioridade de julgamento, em face de possibilidade de prescrição em data próxima, em 17/07/2022; e
    d) conhecidos e providos os embargos de divergência e independentemente de novos recursos defensivos e da certificação formal do trânsito em julgado da lide penal neste STF, seja a origem informada do resultado do julgamento.” (eDOC 41, p. 16-17; grifos originais)
    O embargado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em contrarrazões, se manifestou pelo “não provimento dos presentes Embargos de Divergência” (eDOC 48, p. 1-5). 
    É o relatório.
    Decido.
    De imediato, à luz dos supracitados precedentes mencionados pelo embargante, sobretudo do julgamento virtual pelo Plenário, em 17.8.2020, do RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.9.2020, considero preenchidos os requisitos de admissibilidade destes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RI/STF. 
    Do exposto, com fundamento no art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os presentes embargos de divergência.
    À distribuição na forma regimental (art. 335, § 3º, do RI/STF).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente